Tribunal: TJPA
Processo: 0806114-76.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806114-76.2024.8.14.0401

APELANTE: WAGNER LIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0806114-76.2024.8.14.0401

COMARCA
DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: WAGNER LIRA DA SILVA

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONFISSÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA, que condenou o apelante à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), pena substituída por prestação de serviços à comunidade. A defesa requereu a reanálise integral da matéria, nos termos do princípio da devolutividade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do acusado pelo crime de furto simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e materialidade do crime restam comprovadas por meio da confissão do réu, prestada na fase policial e ratificada em juízo.

A vítima reconhece pessoalmente o acusado e relata com coerência a subtração de bens de seu estabelecimento, detalhando os prejuízos sofridos.

Policiais militares ouvidos em juízo confirmam a detenção do acusado em via pública, a recuperação parcial dos bens e o reconhecimento da autoria.

A prova produzida em juízo é firme, harmônica e coerente, corroborando a narrativa da denúncia e legitimando a condenação.

A dosimetria da pena observa os parâmetros legais, com pena-base fixada no mínimo legal; inaplicabilidade da atenuante da confissão espontânea conforme a Súmula 231 do STJ; e ausência de causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase.

O processo respeitou integralmente os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por furto simples pode se sustentar na conjugação da confissão do réu, no reconhecimento pessoal pela vítima e em testemunhos policiais coesos e harmônicos.

É legítima a fixação da pena no mínimo legal, sem aplicação da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 231 do STJ.

A ausência de nulidades ou vícios processuais confirma a validade do édito condenatório quando instruído com provas judiciais seguras.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, caput, e 59; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0806114-76.2024.8.14.0401

COMARCA
DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: WAGNER LIRA DA SILVA

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por WAGNER LIRA DA SILVA, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime aberto, por violação ao disposto no art. 155,
caput
do CPB (furto simples), pena esta que foi substituída por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade.

A denúncia relata, em síntese, que no dia 02.04.2024, por volta de 12h, o apelante arrombou a porta do estabelecimento comercial da vítima e subtraiu do local 01 (uma) caixa de som média da marca Mondial, 01 (um) notebook Sony, 01 (uma) mesa de áudio pionner e 01 (uma) controladora de passar o som, sendo que um indivíduo que passava às proximidades informou à vítima quem seria o sujeito, o qual foi posteriormente identificado.

Oferecimento da denúncia – 17.04.2024 (Id 23539526)

Recebimento da denúncia – 17.04.2024 (Id 23539527)

Resposta à acusação – 28.05.2024 (Id 23539549)

Sentença condenatória – 05.09.2024 (Id 23539581)

Apelação – 01.11.2024 (Id 23539592) onde constam as razões recursais em que, nos termos do princípio da devolutividade recursal, a defesa requer a reanálise integral da matéria que fundamentou a condenação do acusado pela prática do crime de furto.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso interposto, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id 23539596). De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça (Id 24800534).

É o relatório, que submeto a douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

Belém, .... de ................... 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Constata-se, a partir da análise dos autos e das provas coligidas, que o acusado foi denunciado pela prática de furto simples em estabelecimento comercial, de onde subtraiu diversos bens. Após ser identificado, foi localizado e, tanto em sede policial (Id 112450970, págs. 16/17) quanto durante a instrução processual (Id 123645601), confessou a autoria do delito.

A vítima relatou em audiência:

Que a pessoa estava numa praça e eu acionei a viatura e pegou esse rapaz e ele levou onde estava o notebook ... que no dia do fato o réu não era mais meu funcionário ... que o réu trabalhou 2 meses comigo ... que o réu já tinha vendido o notebook para terceiros ... que foram furtados controladora, caixa de som, mesa de áudio ... que consegui recuperar só a mesa de áudio ... que meu prejuízo foi de 2 mil reais ... que o réu confessou o fato ... que reconheço o réu aqui na sala de audiência ... que tinha um rapaz que falou que meu funcionário estava direto aqui na frente do bar ... que era um magrinho e eu deduzi que era ele.

Durante a instrução processual, os policiais militares que foram informados sobre o delito e participaram das diligências que resultaram na prisão do acusado declararam:

Daniel Alexandre de Carvalho Mendes:

Que a situação do furto no bar ocorreu pela manhã e o proprietário localizou o cidadão aqui e chamou a polícia. Que ele se encontrava em via pública na praça batista campos. Que foi recuperado o notebook na ocasião. Que foi furtado também equipamento de som. Que a vítima disse que ele já havia trabalhado lá. Que ele (o acusado) indicou o local em que estava o notebook. Que no momento da abordagem o réu confirmou que levou.

De igual forma, relatou Marco Antonio de Souza Gonçalves, policial militar.

Importante ressaltar que, durante a audiência de instrução, tanto a vítima quanto os policiais reconheceram pessoalmente o acusado como o autor do delito.

Nesse contexto, diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que as provas colhidas em juízo são firmes, consistentes e aptas a demonstrar, de forma segura, a autoria do delito imputado ao acusado. Os relatos prestados pela vítima e pelas testemunhas policiais mostraram-se coerentes, harmônicos e alinhados entre si, sendo corroborados pela confissão do réu em juízo, o que reforça a verossimilhança da narrativa acusatória.

Assim, o Juízo, proferiu sentença condenatória, em conformidade com os princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional previstos no art. 155 do Código de Processo Penal.

No que tange à dosimetria da pena, o Juízo, ao apreciar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, considerou-as favoráveis ao réu, fixando a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea, em estrita observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual veda a redução da pena abaixo do mínimo legal e, na terceira fase, ausentes causas legais de aumento ou de diminuição de pena, a reprimenda foi mantida no patamar mínimo, em conformidade com os parâmetros legais e dentro da discricionariedade motivada conferida ao magistrado sentenciante, respeitando-se, portanto, os princípios da legalidade e da individualização da pena.

Assim sendo, não se verifica qualquer mácula no trâmite processual, o qual transcorreu regularmente, com plena observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, bem como devidamente instruído com provas judicializadas e aptas a embasar validamente a prolação de édito condenatório.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 11/09/2025